Tribunal: CARF
Processo: 16327.904287/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904287/2012-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.778 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CREDITO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-33.238 (e-fls.
61-64), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904287/2012-48
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904287/2012-48

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
Não se homologa compensação com pagamento integralmente alocado a outro débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
não homologou compensação declarada na DCOMP no 28508.05185.020710.1.3.04-
5203.
2. O contribuinte requereu a compensação de débitos fiscais com alegado crédito de
pagamento indevido de Cofins (cód. 7987), recolhido em 21/05/2010 no valor de
R$68.733,21, alusivo ao PA 04/2010. A quantia total do crédito original utilizado nessa
DCOMP foi de R$38.807,68. Por sua vez, o despacho decisório não homologou a
compensação, já que o referido pagamento já se encontrava alocado integralmente ao
débito fiscal de Cofins (cód. 7987), PA 04/2010 (e-fl. 16).
3. Cientificado do decisório em 13/09/2012 (e-fl. 58), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 02/03), em 05/10/2012, com os seguintes
argumentos:

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 15/05/2015
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 75), apresentando o Recurso Voluntário
de e-fls. 77-79 por meio de protocolo físico em data de 11/06/2015, pelo qual pediu o
provimento do recurso para que seja reconhecido o erro cometido em DCTF, autorizando a
compensação dos valores remanescentes, com o cancelamento do débito fiscal.
Para tanto, argumentou a Recorrente que:
i)
O pagamento referente ao COFINS, competência de 04/2010, no valor de R$
68.733,21 foi recolhido duas vezes (21/05/2010 e 24/05/2010), sendo no segundo
recolhimento incluídos juros e multa;
ii) Não se atentou que havia realizado o pagamento em duplicidade, somando os
valores e declarando, erroneamente, o valor de R$ 137.466,42;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904287/2012-48

iii) Requereu a compensação no valor de R$ 68.733,21, o que ocorreu através do
PER/DCOMP no 28508.05185.02-710.3.04-5203 pelo valor de R$ 38.807,68 e,
através do PER/DCOMP no 10969.48924.150910.1.3.04-3447, pelo valor
remanescente;
iv) Através dos documentos contábeis e fiscais que sustentam a correção do tributo
devido e, consoante prevê o artigo 923 do RIR/1999 e artigo 333, I do Código de
Processo Civil, resta comprovado o direito creditório.
Através do Despacho de e-fls. 134, o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Alega a Recorrente que errou ao informar, na DCTF referente ao mês de Abril de
2010, a importância referente à totalidade dos DARFs recolhidos em duplicidade, resultando na
indicação de que o débito apurado seria de R$ 137.466,42, sendo que deveria informar o débito
total pelo valor de R$ 68.733,21.
O Despacho Decisório de e-fls. 16 (Rastreamento 031082472), foi proferido em
data de 04/09/2012, nos seguintes termos:

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 68.733,21.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Foi indicado no PER/DCOMP de e-fls. 5-13, o DARF recolhido em 21/05/2010,
comprovado às fls. 14, referente ao período de apuração de 02/07/2010.
A DRJ de origem julgou improcedente a defesa com a seguinte conclusão:

7. De plano, verifica-se que a decisão denegatória da compensação fundou-se na
inexistência de crédito, pois o pagamento do DARF de Cofins (cód. 7987), recolhido
em 21/05/2010 no valor de R$68.733,21, alusivo ao PA 04/2010, encontra-se
integralmente alocado ao débito de Cofins (cód. 7987), PA 04/2010, tudo conforme a
DCTF apresentada em 22/06/2010. A alocação acima foi informada ao administrado
consoante se pode observar na planilha contida no decisório sob o título
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904287/2012-48

“UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP” (e-fl. 16).
8. Melhor explicando, o contribuinte assim informou o débito de Cofins (cód.
7987), PA 04/2010 e os correspondentes pagamentos em sua DCTF:
TELA DO DÉBITO

9. Portanto, o PRÓPRIO ADMINISTRADO informou ao fisco que os pagamentos
de R$68.733,21 (de 21/05/2010) e R$69.640,68 (de 24/05/2010) foram integralmente
utilizados para extinção do débito de R$137.466,42. Devido à ausência de juros no
DARF de 21/05/2010, tal pagamento só extinguiu a quantia de R$68.507,13, sendo
necessária a complementação mediante pagamento de mais um DARF, dessa feita
no valor de R$226,08, em 22/10/2010.
10. Nesse passo, os pagamentos de R$68.733,21 (de 21/05/2010) e R$69.640,68 (de
24/05/2010) não foram suficientes sequer para quitar o débito de R$137.466,42,
quanto mais para que o primeiro deles seja objeto de restituição/compensação.
(sem destaques no texto original)

Com isso, em razão de ausência de retificação da DCTF e falta de comprovação
do alegado direito creditório, foi mantido o Despacho Decisório contestado.
Não obstante os argumentos do v. Acórdão recorrido com relação ao ônus da
prova, impera destacar que consta nos autos os comprovantes de arrecadação indicados pela
Contribuinte em manifestação de inconformidade (e-fls. 14-15), bem como reiteradas com a peça
recursal (e-fls. 106-107).
Além dos comprovantes de recolhimentos, para demonstrar o alegado erro
igualmente foram apresentados com o recurso voluntário os seguintes documentos:
 DACON referente ao período de apuração 04/2010, constando a COFINS
apurada no valor de R$ 68.733,21 (e-fls. 108);
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904287/2012-48

 Apuração do PIS e da COFINS referente ao período de apuração 04/2010
(e-fls. 114);
 Balancete de Verificação referente ao período de apuração 04/2010 (e-fls.
115-133).
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
E, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como alegado pela
Contribuinte e demonstrado pelos documentos acostados aos autos, é razoável que seja realizada
uma apuração detalhada sobre o alegado crédito pela Unidade de Origem, o que não foi realizado
neste litígio, uma vez tratar-se de despacho eletrônico, sem apuração individualizada por
Autoridade Fiscal.
Destaco que o artigo 923 do RIR/99 (Decreto no 3000/99) assim estabeleceu sobre
a prova baseada em escrituração:
Da Prova
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Ônus da Prova
Art.924.Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art.925.O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §3o).

Ademais, aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado
ao princípio da oficialidade, e que exprime que a Administração deve tomar decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904287/2012-48

Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.

2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904287/2012-48

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas
para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão no 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio
Schappo, a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo
reproduzido parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e
não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904287/2012-48

muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que
os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada
importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir que os
conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com total
imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela Administração serão
revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das provas acostadas nos autos, a
princípio sem a necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade, formalismo moderado, pluralismo de instâncias e
o da verdade material.
Uma vez que este litígio versa sobre erro nas informações apresentadas em DCTF,
fazendo constar débito em duplicidade e, diante da documentação trazida aos autos pela
Recorrente, antes de proceder ao julgamento deste processo é importante que a fiscalização
analise tais argumentos, possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo
direito creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:

i)
Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
adicionais para comprovação do direito creditório invocado, caso assim
entenda necessário;
ii)
Analisar o PER/DCOMP no 28508.05185.020710.1.3.04-5203, objeto do
Despacho
Decisório
(Rastreamento
031082472),
considerando
a
documentação já anexadas nos presentes autos, e outra que vier a ser
apresentada, confrontando os valores e demais informações que lastreiam
os argumentos da defesa;
iii)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando
sobre a validade do crédito pleiteado e o seu montante;
iv)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904287/2012-48

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital